Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO.
1. O Distrito Federal tem legitimidade para perseguir os honorários advocatícios de sucumbência, os quais serão posteriormente revertidos em prol dos procuradores distritais na forma da legislação.
2. Reconhece-se a inexigibilidade do recolhimento de custas para o processamento do cumprimento de sentença em face do ente público, nos termos do artigo 1o do Dec. Lei 500/69, porquanto a circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira da verba a sua natureza de receita pública.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.